Tribunal: TJDFT
Processo: 0709935-22.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0709935-22.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADINEZIA DOS SANTOS BATISTA, LIOVALDO ROSA DE MELO, OLAVO MARSURA ROSA AGRAVADO: FUNDACAO 14 DE PREVIDENCIA PRIVADA D E S P A C H O Vistos e etc. Na origem, o MM. Juiz a quo não acolheu os cálculos efetuados pelas partes por entender necessária a realização de perícia atuarial. Incialmente, esta relatoria indeferiu o pedido de efeito suspensivo nos termos da decisão de ID 24834068. Na petição juntada ao ID 25026701, a parte agravante interpôs agravo interno e requer a reconsideração da decisão liminar para que a perícia não seja realizada até o julgamento final do presente agravo. Mantenho a decisão liminar por seus próprios fundamentos, tendo em vista que os argumentos lançados no pedido de reconsideração não alteram o convencimento liminar. Com fulcro no art. 1021, §2o do CPC, intime-se a parte agravada para responder, no prazo de 15 (quinze) dias, o agravo interno interposto pela agravante, no ID 25021651. Publique-se. Brasília, 27 de abril de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator